Tribunal: STF
Processo: MS 37101
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Comissão Nacional de Combate à Corrupção – CNCC contra reeleição ou recondução de Rodrigo Maia à Presidência da Câmara dos Deputados.
    A impetrante afirma que a proibição constitucional de recondução ao cargo está vinculada ao parlamentar, não importando se a reeleição se dará no mesmo mandato ou no mandato seguinte. Assim, o deputado que presidiu a casa na metade final de uma legislatura jamais poderia ser reconduzido na primeira metade da legislatura seguinte, como ocorreu no caso por força de uma mudança regimental inconstitucional.
    Requer liminarmente que a autoridade impetrada seja afastada das funções e do cargo de presidente da Câmara e que seja concedida definitivamente a segurança nesse sentido. (eDOC 1)
    A impetrante requereu o aditamento da petição inicial para que fossem juntados documentos comprobatórios relativos à reeleição pela terceira vez consecutiva do presidente da Câmara. (eDOC 16) 
    Decido.
    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao STF julgar originariamente o mandado de segurança impetrado contra atos “do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    Inicialmente, destaco que já foi apreciada por esta Corte, em sede de mandados de segurança, impugnações à candidatura de Rodrigo Maia à Presidência da Câmara dos Deputados. Nos precedentes, não se identificou inconstitucionalidade ou ilegalidade na nova candidatura do deputado para a Presidência da Casa Legislativa, mesmo tendo exercido anterior mandato residual, considerando a deferência do Poder Judiciário quanto às escolhas políticas do Poder Legislativo como expressão concreta da separação de poderes e da insindicabilidade jurisdicional dos atos interna corporis. Transcrevo, a seguir, ementa de julgado nesse sentido:
    “O pedido: impugnação à candidatura do Deputado Rodrigo Maia à Presidência da Câmara dos Deputados. 2. O exame da possibilidade de nova candidatura, para o mesmo cargo da Mesa Diretora, daquele que foi eleito para exercer mandato em caráter residual (“mandato- -tampão”): a deferência do Poder Judiciário quanto às escolhas políticas das Casas Legislativas como expressão concreta da separação de poderes e a insindicabilidade jurisdicional dos atos “interna corporis” emanados do Parlamento. 3. Possibilidade de julgamento monocrático da ação mandamental pelo próprio Relator da causa. Legitimidade constitucional desse poder processual do Relator. Inexistência de ofensa ao postulado da colegialidade. Precedentes. Mandado de segurança de que não se conhece”. (MS 34602, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.8.2018)
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 34574, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.8.2018 e MS 34603, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.8.2018.
    Ainda que assim não fosse, nos autos, impugna-se a reeleição ou recondução do Presidente da Câmara dos Deputados ocorrida em 1.2.2019. Nesses termos, verifico, na espécie, a consumação da decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/2009, uma vez que o presente writ foi impetrado apenas em 29.4.2020, portanto, mais de 120 dias após o ato impugnado. (eDOC 14)
    Mesmo com o pedido de aditamento da inicial, ressalto que o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito. Exige, sobretudo, a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a omitir-se deliberadamente quando esteja obrigada a agir.
    Nos autos, não restou comprovada ameaça real, plausível, concreta e objetiva ao ordenamento jurídico a partir de candidatura futura do presidente da Câmara. Com efeito, a jurisprudência desta Corte está orientada no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança impetrado preventivamente, a concessão da segurança está condicionada à ocorrência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, decorrente de atos concretos da autoridade impetrada, não bastando a invocação genérica de uma remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 27.186/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.9.2014)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Pretensão de conversão do mandado de segurança preventivo em repressivo. Impossibilidade. Ato concreto praticado pela autoridade coatora somente após a prolação do acórdão do STJ e comunicado pelo impetrante ao STF apenas em sede de agravo regimental. Supressão de instância. Impossibilidade da pretendida conversão. Agravo regimental não provido. 1. O efeito devolutivo do recurso ordinário submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal está adstrito aos limites materiais do writ impetrado na instância a quo e, no caso, o ato concreto praticado pelo AGU (datado de 18/11/15) é superveniente ao acórdão do STJ (publicado em 9/11/15) em que se denegou a segurança sob a compreensão de que não é cabível mandado de segurança preventivo em razão de mero receio subjetivo de lesão a um direito, sendo necessária a demonstração de ameaça real, plausível, concreta e objetiva. 2. Eventual ilegalidade no superveniente ato concreto do AGU que indeferiu o pedido de transposição do impetrante, ora agravante, deve ser submetida a exame do STJ, nos termos do art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, por meio de novo mandamus, dela não podendo conhecer a Suprema Corte, em grau de recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (RMS-AgR 34.034, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017)
    Assim, não restou demonstrado ato concreto preparatório, ou ao menos indicativo, perpetrado pela autoridade impugnada, a viabilizar a impetração do presente mandamus. 
    Por fim, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de as pessoas jurídicas de direito privado não titularem o benefício da justiça gratuita se não comprovarem a impossibilidade de arcar com as custas dos autos, o que, na espécie, não ocorreu. Não basta, portanto, a pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, alegar insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade de justiça, devendo comprovar a impossibilidade econômica de litigar em juízo:
    “BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO - RECURSO IMPROVIDO. - O benefício da gratuidade - que se qualifica como prerrogativa destinada a viabilizar, dentre outras finalidades, o acesso à tutela jurisdicional do Estado - constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos. Precedentes. - Tratando-se de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ 158/963-964 - RT 828/388 - RT 834/296), a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Precedentes” (RE 192.715-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.2.2007).
    Cito, a propósito: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 637.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 24.11.2010; Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 716.294, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 29.4.2009; e Mandado de Segurança nº 32.938, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.5.2014.
    Na espécie vertente, a impetrante limitou-se a requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando que a entidade associativa é sem fins lucrativo e que não tem condições de exercer seu constitucional direito de acesso ao Poder Judiciário. (eDOC 1).
    Ante o exposto, indefiro a concessão da gratuidade da justiça, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente